Tribunal: TJBA
Processo: 0505325-47.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505325-47.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): LARISSA BRAGA SILVA APELADO: SUZY GUILLERMINA DE OLIVEIRA FERRAZ e outros Advogado(s): PJ8 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE TROMBOFILIA. GESTANTE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE DE BAIXO PESO MOLECULAR, ENOXAPARINA SÓDICA (VERSA OU CLEXANE), APONTADO EM RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE ENCAMPADA PELO ENTE FEDERATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO E BEM SOPESADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0505325-47.2014.8.05.0274, tendo como Apelante, MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, e como Apelados, SUZY GUILLERMINA DE OLIVEIRA FERRAZ e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça